Tribunal: STF
Processo: MS 40397
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Adriano Martins da Silva, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que o excluiu do Exame Nacional dos Cartórios - ENAC 2025.1, em 4/7/2025.



    O impetrante narra, em síntese, ter sido aprovado no precitado Exame, com pontuação superior à mínima exigida no edital. Contudo, a homologação de sua inscrição foi indeferida pela banca examinadora, em virtude de “falta de comprovação da graduação no curso de direito” (doc. 1, p. 2). Alega ter juntado tempestivamente a documentação no sítio eletrônico da banca examinadora e que, provavelmente, houve “falha de comunicação no sistema informatizado” (doc. 1, p. 3).



    Sustenta violação a direito líquido e certo, pois “a garantia constitucional de contradizer e juntar, novamente, o diploma de conclusão de curso não foi oportunizada pelo instrumento convocatório” (doc. 1, p. 5).



    Ao fim, requer:



    a) Sejam concedidos ao impetrante os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que este não detém condições financeiras para arcar com custas processuais e demais honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e o de sua família; 



    b) Seja concedida a medida liminar, sem audiência da parte contrária, já que a matéria é exclusivamente de direito e documental, até a confirmação da ação mandamental; 



    c) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que entender pertinentes; 



    d) A intimação do r. Órgão Ministerial para manifestar nos autos; 



    e) No mérito, seja concedida a segurança para deferir a homologação da inscrição definitiva do impetrante no ENAC 2025.1, pelos fundamentos expostos, bem como a Carta da República.



    O Corregedor Nacional de Justiça prestou informações nos autos indicando que o impetrante não foi habilitado no Exame por não ter apresentado o diploma de ensino superior. Afirmou, ainda, que mandado de segurança não comporta dilação probatória, conforme orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal (doc. 18).



    Além disso, pontou que a impetração estaria decaída em relação ao argumento de ausência de prazo para recorrer contra a homologação de resultado do exame:



    No tocante à argumentação de ausência de prazo recursal contra a homologação de resultado do Exame, ressalta-se que o impetrante teve 15 (quinze) dias da data da publicação do Edital de Abertura n. 1/2025 (24/01/2025) para impugná-lo, e não o fez, ocorrendo a preclusão temporal. In verbis: 



    1.5. Qualquer cidadã ou cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital, mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico enac@fgv.br em até 15 (quinze) dias após a sua publicação. 



    Portanto, considerando que o ato impugnado (Edital de Abertura n. 01/2025) foi publicado em 24/01/2025, data em que a impetrante tomou ciência, e o writ só foi impetrado em 13/07/2025, prazo superior a 120 dias após a ciência do primeiro ato, resta acarretada a decadência do direito de requerer a medida, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. (doc. 18, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    Dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte



    De início, destaco que não conheço deste writ em relação à tese de violação a direito líquido e certo por ausência de previsão de recurso administrativo próprio para sanar a juntada do diploma de graduação.



    De acordo com o art. 23, da Lei Federal n. 12.016/2009, o direto de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    O vício suscitado pelo impetrante é atribuído ao regramento estabelecido pelo Edital do ENAC, que foi publicado em 24/10/2025, sendo esta data o termo inicial para requerer mandado de segurança.



    A presente impetração, nesse ponto, encontra-se decaída, nos termos de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO. MÉRITO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. Impetração atingida pela decadência quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. De toda sorte, o Plenário desta Corte já decidiu que “[a] ausência de previsão no edital do certame de interposição de novos recursos por candidatos prejudicados pela modificação do gabarito preliminar não contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (MS 27.260, Rel. para o acórdão a Min. Cármen Lúcia). 3. Não comprovada a alegada ausência de motivação ou precaridade nas respostas dadas aos recursos interpostos em face do gabarito preliminar. Ademais, o pretendido exame da motivação encontra óbice na jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que “[n]ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 29856 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 1º/8/2016)



    EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Artigo 23. Lei nº 12.016 (Lei do Mandado de Segurança). Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do ato coator. Agravo regimental não provido. 1. In casu, o mandamus foi impetrado após transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação do ato coator, tendo sido dada ciência ao impetrante, o qual, inclusive, foi representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se impetrar mandado de segurança após o prazo decadencial. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 39497 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/4/2024)



    Além disso, destaco, em obter dictum, que inexiste direito líquido e certo de candidato juntar, novamente, diploma de conclusão se o instrumento convocatório não previu retificação nesta etapa. Da mesma forma, não há, per se, ilegalidade na ausência de previsão, no edital, de nova oportunidade para o candidato corrigir eventual equívoco por ele cometido (MS 29992 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/9/2011).



    Com relação à correção ou não da inabilitação do impetrante, isto é, a falha no upload do diploma no sistema (se atribuível ao CNJ ou ao candidato), observo que a solução da controvérsia demanda dilação probatória, vedada em mandado de segurança. 



    A partir da documentação juntada com a inicial, é inviável dirimir a questão de fundo apresentada nestes autos, pois o impetrante não apresentou prova pré-constituída sobre a juntada tempestiva do diploma nem acerca da origem da suposta falha de comunicação no sistema informatizado.



    De acordo com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, havendo controvérsia sobre a matéria de fato que ampara o direito invocado pelo impetrante, não se reputam presentes a liquidez e a certeza do aludido direito. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE A REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 21 da Lei 12.016/2009, a admissibilidade do mandado de segurança está condicionada à presença de direito líquido e certo que esteja sendo violado (ou se encontra ameaçado) por ato comissivo ou omissivo imputável à autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, pretensão que demande dilação probatória é incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Tribunal de Contas da União, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. Ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a alegação de violação a direito líquido e certo da agravante. Não foi comprovada ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada. A causa petendi do presente mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. Em caso de votação unânime, determino a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), considerado o caráter infundado e protelatório do recurso. (MS 38678 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/2/2023 - grifei)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DE COORDENADOR JURÍDICO DA CODESA POR ELABORAÇÃO DE PARECER EM CONSULTA OBRIGATÓRIA. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/1993. CARÁTER VINCULATIVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. INVIABILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AMPLA DIVERGÊNCIA FÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. No mandado de segurança, o direito líquido e certo diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos em acervo fático-probatório suficiente e acostado aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precedentes. Doutrina. 2. In casu, a pretensão deduzida no writ ampara-se em causa petendi de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória na apuração de divergência quanto aos fatos. Ocorre que há notável divergência nas versões apresentadas pelo Tribunal de Contas da União e na peça vestibular do impetrante. Nesse sentido, “a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes.”(MS 32.244, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/12/2013). 3. Deveras, ao menos com base nos documentos colacionados, inexiste flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia por parte do Tribunal de Contas da União. Primeiro, o ato tido como ator circunscreve-se à competência constitucional da Corte de Contas (CRFB/88, art. 71, II). Segundo, o Acórdão bem fundamentou suas conclusões, sobretudo quanto à obrigatoriedade do parecer, visto que, segundo o TCU, enquadrado no escopo do artigo 38 da Lei 8.666/1993. Terceiro, levou em consideração todos os pontos levantados pelo ora impetrante, ainda expondo dúvida bastante plausível quanto ao cumprimento do seu dever de cautela na elaboração desse. Quarto, foi sensível à proporcionalidade entre a multa e a participação do impetrante no dano causado, limitando-a ao montante de R$ 4.000, 00, cumprindo com os termos do artigo 58, II, da Lei 8.443/1992. 4. Consectariamente, descabe a interferência desta Suprema Corte na atuação regular da Corte de Contas da União, mercê da inexistência de qualquer vício flagrante. Ademais, entender de modo distinto do TCU, demandaria profunda incursão fático-probatória, medida inviável nesta via processual estreita. 5. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar. (MS 30892/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/6/2020 - grifei)



    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança. (MS 32244/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2013 - grifei)



    Posto isso, conheço parcialmente deste writ e, na parte conhecida, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator